Tribunal: TJDFT
Processo: 0730352-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730352-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ONEIDE MEDEIROS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA MEDEIROS DA SILVA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora